Tribunal: STJ
Processo: 8000843-37.2025.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116617 - SC(2025/0456555-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ALCEU ANDRADE DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: CELSO ALMEIDA DA SILVA - SC023796
NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
MARIA EDUARDA MACHADO PESSÔA - RJ253785
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL TRANSFERIDA PARA O ESTRANGEIRO. PEDIDOS
DEFENSIVOS NÃO ANALISADOS ANTES DA TRANSFERÊNCIA. PERDA
DO OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1.
o ora agravante requereu na origem benefícios executórios antes
In casu,
da conclusão do procedimento de transferência da execução para Portugal.
No entanto, tendo sido finalizado o deslocamento da competência, o
Tribunal de origem não conheceu do agravo em execução, por perda
superveniente do objeto, e inadmitiu o recurso especial pelo mesmo
fundamento. Ocorre que o agravante não impugnou especificamente o
argumento de que, uma vez arquivada a execução na jurisdição brasileira,
forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto quanto à pretensão de
concessão de benefícios executórios.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55905056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 8320298b-0e56-4669-bacf-6179935f6a07

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 8320298b-0e56-4669-bacf-6179935f6a07

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116617 - SC(2025/0456555-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ALCEU ANDRADE DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: CELSO ALMEIDA DA SILVA - SC023796
NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
MARIA EDUARDA MACHADO PESSÔA - RJ253785
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL TRANSFERIDA PARA O ESTRANGEIRO. PEDIDOS
DEFENSIVOS NÃO ANALISADOS ANTES DA TRANSFERÊNCIA. PERDA
DO OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1.
o ora agravante requereu na origem benefícios executórios antes
In casu,
da conclusão do procedimento de transferência da execução para Portugal.
No entanto, tendo sido finalizado o deslocamento da competência, o
Tribunal de origem não conheceu do agravo em execução, por perda
superveniente do objeto, e inadmitiu o recurso especial pelo mesmo
fundamento. Ocorre que o agravante não impugnou especificamente o
argumento de que, uma vez arquivada a execução na jurisdição brasileira,
forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto quanto à pretensão de
concessão de benefícios executórios.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ALCEU ANDRADE DE
OLIVEIRA JUNIOR contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em
Documento eletrônico VDA55905282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: 2511d16d-d420-4ea1-8a55-2bbdfa04e659

recurso especial manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA assim ementado (e-STJ fl. 37):
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO
PENAL PARA O ESTRANGEIRO. PEDIDOS DEFENSIVOS NÃO
ANALISADOS NA ORIGEM. DISCUSSÃO SOBRE O CABIMENTO DA
JURISDIÇÃO BRASILEIRA SE ESTENDER ATÉ A FINALIZAÇÃO DOS
TRÂMITES DA TRANSFERÊNCIA. PREJUDICIALIDADE. TRÂMITES
ENCERRADOS DURANTE A INSTRUÇÃO DO AGRAVO. PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO.
JURISDIÇÃO
PORTUGUESA
COMPETENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Apenado condenado no Brasil e preso em Portugal. Transferência da
execução penal autorizada. Demora dos trâmites e formulação de pedidos
de benefícios. Decisão julgando prejudicada a análise. Insurgência da
defesa.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Em discussão, definir se a jurisdição
brasileira deve ser aplicada no caso de transferência da execução penal
para o estrangeiro, enquanto ainda pendentes os trâmites de remessa do
PEC.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Juízo de admissibilidade. Perda superveniente do objeto. Transferência da
execução penal para Portugal finalizada. Determinado o arquivamento
administrativo do PEC brasileiro. Decisão da justiça portuguesa acolhendo a
competência. Análise do recurso de agravo prejudicada.
IV - DISPOSITIVO
4. Recurso não conhecido.

A parte agravante alega que se busca, "em verdade, o reconhecimento de
que, à época dos pedidos defensivos, o juízo brasileiro ainda possuía competência
para analisá-los, de modo que sua omissão configurou violação direta à legislação
federal. Dessa forma, não há que se falar em perda superveniente do objeto ou
ausência de interesse recursal, uma vez que a controvérsia diz respeito a atos
" (e-STJ fl.
praticados sob jurisdição nacional e à negativa de prestação jurisdicional
134).
Diante disso, requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando pelo
conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls.
).
128/137
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55905282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: 2511d16d-d420-4ea1-8a55-2bbdfa04e659

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial por concluir pela perda do interesse recursal, em razão da
superveniência da transferência da execução para Portugal e do respectivo
arquivamento da execução no Brasil.
Com efeito, constata-se que o ora agravante requereu na origem benefícios
executórios antes da conclusão do procedimento de transferência da execução para
Portugal. No entanto, tendo sido finalizado o deslocamento da competência, o Tribunal
de origem não conheceu do agravo em execução, por perda superveniente do objeto, e
inadmitiu o recurso especial pelo mesmo fundamento.
Ocorre que o agravante não impugnou especificamente o argumento de
que, uma vez arquivada a execução na jurisdição brasileira, forçoso reconhecer a
perda superveniente do objeto quanto à pretensão de concessão de benefícios
executórios. Registre-se que, uma vez encerrada a competência da jurisdição
brasileira, encontra-se exaurida a respectiva prestação jurisdicional e, portanto, nada
mais se poderá prover.
Como bem consignado pelo
Federal, "
Parquet
nas razões do agravo, a parte
recorrente limitou-se a replicar o mérito do recurso especial, insistindo na tese de
violação à legislação federal sem, contudo, demonstrar como o interesse recursal
subsistiria diante de um processo que não mais tramita em solo nacional e cujos
" (e-STJ fl. 112).
registros foram arquivados
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, inciso I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
.
recorrida"
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55905282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: 2511d16d-d420-4ea1-8a55-2bbdfa04e659

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: 2511d16d-d420-4ea1-8a55-2bbdfa04e659

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0456555-8
AREsp 3.116.617 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 80008433720258240023 80012484420238240023 80013462920238240023
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALCEU ANDRADE DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: CELSO ALMEIDA DA SILVA - SC023796
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA MACHADO PESSÔA - RJ253785
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALCEU ANDRADE DE OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: CELSO ALMEIDA DA SILVA - SC023796
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA MACHADO PESSÔA - RJ253785
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485:01281290485@
2025/0456555-8 - AREsp 3116617 Petição : 2026/0033666-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:36:42
Código de Controle do Documento: FB59F843-D5C6-414D-BFAA-19B4C85ACDA4